Tribunal: TJMMG
Processo: 2000671-59.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000671-59.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 21/08/2025 Publicação: 05/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DEFENSIVA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS RAZÕES DE APELO DA ACUSAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO MILITAR PELOS SEIS FATOS CONSTANTES DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A FIGURA DO ART. 140, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (CP) E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO, PELO PERDÃO JUDICIAL, COM FULCRO NO ART. 123, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM), EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 140, § 3º, DO CP (INJÚRIA QUALIFICADA POR PRECONCEITO RELIGIOSO) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 140, §3º, DO CP, CONTUDO COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “B” (NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL), DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 20 DA LEI N. 7.716/89 (HOMOFOBIA), CONTUDO COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “B” (NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL), DO CPPM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUANTO AO CRIME DO ART. 13, III, DA LEI N. 13.869/19 (ABUSO DE AUTORIDADE), CONTUDO COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “D” (EXISTIR CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUA A ILICITUDE DO FATO OU A CULPABILIDADE OU IMPUTABILIDADE DO AGENTE), DO CPPM, CONSISTENTE NO ART. 42, III (EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL), DO CPM – MANUTENÇÃO DECISÃO ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 209 DO CPM (LESÃO CORPORAL), CONTUDO COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “B” (NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL), DO CPPM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 339 DO CP (DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA), CONTUDO COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “B” (NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL), DO CPPM – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, para: quanto ao fato 1, manter a decisão de primeiro grau, quanto ao crime do art. 140, §3º, do CP (injúria qualificada por preconceito religioso) e declarar extinta a punibilidade do acusado, pelo perdão judicial, com fulcro no art.123, inciso VII, do CPM; quanto ao fato 2, manter a decisão absolutória de primeiro grau, quanto ao crime previsto no art. 140, §3º, do CP (injúria qualificada por elementos referentes a pessoa com deficiência), contudo com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM (não constituir o fato infração penal); quanto ao fato 3, manter a decisão absolutória de primeiro grau, quanto ao crime previsto no art. 20 da Lei n. 7.716/89 (homofobia), contudo, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM; quanto ao fato 4, manter a decisão absolutória de primeiro grau, quanto ao crime previsto no art. 13 , inciso III, da Lei n. 13.869/19 (abuso de autoridade), contudo com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente), consistente no art. 42, III, do CPM (estrito cumprimento do dever legal); quanto ao fato 5, manter a decisão absolutória de primeiro grau, quanto ao crime previsto no art. 209 do CPM (lesão corporal), contudo com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM; quanto ao fato 6, manter a decisão absolutória de primeiro grau, quanto ao crime previsto no art. 339 do Código Penal, contudo com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM (denunciação caluniosa). Assistiu ao julgamento o advogado Edmar Pinto de Assis. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença exarada pelo Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), nos seguintes termos: 1. O Juízo Singular, quanto ao crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal (injúria qualificada por preconceito religioso), reconheceu a figura do art. 140, §1º, inciso II, do CP, motivo pelo qual declarou extinta a punibilidade do acusado, pelo perdão judicial, com fulcro no art. 123, inciso VII, do CPM. 2. O Juízo Singular absolveu o acusado quanto ao delito do art. 140, § 3º, do Código Penal comum (injúria qualificada por elementos a pessoa com deficiência), com fulcro no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM. 3. O Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, absolveu o acusado quanto aos crimes previstos nos art. 20 da Lei 7.716/89 e art. 13, inciso III, da Lei 13.869/19, com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM; 4. O Juízo singular absolveu o acusado quanto ao crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM. 5. O Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, absolveu o acusado, quanto ao crime previsto no art. 339 do Código TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Penal comum. Por maioria de quatro votos a um, a absolvição se fundamentou no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM. Vencido o Juiz Militar Cap PM Carlos Henrique Lopes Pereira, promoveu a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM; 6. O Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, julgou prejudicado o pedido da perda da função pública; Narra a denúncia (evento n. 1 dos autos originários): [...] I - HISTÓRICO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR 1. Na data de 27-06-2023 foi lavrado o REDS 2023-030043916-001 por militares vinculados ao 27º BPM/4ª RPM de Juiz de Fora. 2. Segundo o documento, MONIKE VALINOTTE MARTINS DE PAULA e seu esposo ALESSANDRO CARNEIRO, policial militar, teriam sido vítimas de ação criminal praticada por SÍLVIA REGINA BRAGA. 3. Segundo o HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA, a nominada SÍLVIA teria chamado MONNIKE VALINOTTE MARTINS DE PAULA, de “vagabunda, elefante e casa da banha”, quando seu marido, o Policial Militar 3º Sgto. ALESSANDRO CARNEIRO se identificou como militar tentando intervir na situação, verbalizando com a autora SÍLVIA, contudo sem sucesso, momento em que a autora SÍLVIA teria investigo em sua direção com agressividade, restando dar-lhe voz de prisão e algemá-la, pois, também, teria proferido ao policial as seguintes palavras “negro sujo, todo polícia preto é lixo, todo negro é sujo”, “você é um negro vagabundo, preto da pior qualidade, se você der mole na rua eu vou lhe matar”. 4. Uma guarnição policial foi acionada para comparecimento na rua José Antônio dos santos, n. 38, bairro Barbosa Lage, Juiz de Fora, aproximadamente às 12h57min, tendo comparecido ao local onde a autora SÍLVIA estava algemada sendo presa pelo policial militar ALESSANDRO CARNEIRO. 5. A flagranteada SÍLVIA foi encaminhada à autoridade policial em plantão, tendo sido a prisão ratificada como incursa no art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989 e art. 140 § 3º do Código Penal, tendo sido a comunicação da prisão em flagrante distribuída à 3ª Vara Criminal de Juiz de Fora (AUTOS 5024665-08.2023.8.13.0145). 6. Nos referidos autos, a prisão em flagrante foi relaxada, com concessão de prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. 7. Em 12-07-2023, SÍLVIA REGINA BRAGA, por advogado constituído, requereu a revogação de medida cautelar diversa da prisão, alegando ter sido o juízo induzido a “comprar” uma versão dos fatos que não condiz com a realidade, acostando vídeos com link de acesso indicados na petição, pois na verdade a requerente jamais chegou a proferir as ofensas relatadas no REDS 2023-030043916-001. 8. Por imagem e áudio constantes de mídia, sustentou que as acusações constantes do BO foram falsamente imputadas à acusada, sendo inverídico que o sargento PM ALESSANDRO CARNEIRO tentou minimizar a situação, através de verbalização, tendo o policial militar, na verdade, gritado grosserias e afirmado “me filme, passa fome”, “bolsa-família dos infernos”, “vai pra puta que pariu, passa fome”, “sai fora dragão”, “passa forme, macumbeira dos infernos”, “vagabunda macumbeira” (vídeo 1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 9. Em outro trecho, o policial afirma: “eu tenho a caneta, filha, você deu mole, você só mexeu com o cara errado, eu tenho a caneta, eu tenho caneta, eu vou empurrar tudo em você” (vídeo 3). 10. Na petição, aduziu que o policial militar praticou injúria racial qualificada por preconceito religioso (art. 140, § 3º do CP), por chamar a vítima de “macumbeira”; homofobia (art. 20 da lei n. 7.716/1989, por ter dito que o filho da autora era “viadinho”, além de ter dito para: “desmunheca, desmunheca, desmunheca, é desmunhecada, ridículo, você gosta de apanhar de outro jeito né? Um cara bem grandão”; lesão corporal (art. 129 do CP), por agredir a autora e seu filho; injúria real (art. 140, § 2º do CP), ao ofender a dignidade e o decoro da requerente e de seu filho; denunciação caluniosa (art. 339 do CP), ao imputar à vítima prática de crimes que ele sabe não terem ocorrido, dando causa à instauração de inquérito policial contra a requerente, com agravante de ter sido levada a penitenciária feminina e submetida a prisão domiciliar; abuso de autoridade (Lei 13.869/2019), por decretar medida de privação de liberdade em desconformidade com as hipóteses legais (art. 9º) e submetê-la a situação vexatória - algemação (art. 13, II da lei n. 13.869/2019). 11. Com manifestação favorável do Ministério Público, a prisão foi revogada e a requerente colocada em liberdade, sem restrições. Sucessivamente, em data de 31-07-2023, o juízo determinou, após manifestação do Ministério Público, o arquivamento do inquérito policial 0145.23.002959-0, instaurado contra SÍLVIA REGINA BRAGA, por ausência de justa causa. 12. Contudo, os fatos não aconteceram do modo que foram narrados no referido REDS, muito menos da forma como os relatou o denunciado ALESSANDRO CARNEIRO no APFD, principalmente pela prova inquestionável constante de mídias realizadas “in locu”, anexadas aos autos de comunicação de prisão em flagrante 5024665- 08.2023.8.13.0145 e declarações também em mídia audiovisual, realizadas junto ao Ministério Público. 13. O conteúdo das mídias e oitivas por ferramenta audiovisual realizadas pelo Ministério Público, evidenciaram que o Policial Militar ALESSANDRO CARNEIRO é autor dos crimes a seguir narrados, tendo ele agido com abuso de autoridade, com utilização da prerrogativa do cargo e do posto de 3º Sgt. PM para dar voz de prisão à vítima SÍLVIA, além de algemá-la com equipamento de uso da Polícia Militar, com violação manifesta à Súmula Vinculante 11 STF, submetendo a vítima a situação vexatória, nela causando lesões corporais, além de proferir injúria religiosa, injúria por elementos a pessoa com deficiência e homofobia, dando causa à instauração de inquérito policial contra pessoa inocente. 14. Tendo o denunciado se identificado como policial militar tanto para a vítima quanto para os militares responsáveis pela confecção do REDS 2023-030043916-001 e aproveitando-se da função, agiu com abuso do cargo, inclusive utilizando-se de algema da corporação para cometer crime, exsurge a competência da Justiça Militar. 15. Segundo escólio do STJ, se o agente se valeu da condição de militar para a prática do crime, firma-se a competência da Justiça Militar (AgRg no ARE 18070032-MS, relator Min. Joel Ilan Paciornik). FATO 1 INJÚRIA QUALIFICADA POR PRECONCEITO RELIGIOSO ART. 140 § 3º DO CÓDIGO PENAL 16. Na data de 27-06-2023, em via pública, rua José Antônio dos Santos, bairro Barbosa Lage, Juiz de Fora, aproximadamente às TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 12h30min, ALESSANDRO CARNEIRO proferiu, dolosamente, injúria por motivo religioso contra SÍLVIA REGINA BRAGA, em meio a desentendimento banal entre vizinhos. 17. Conforme mídia audiovisual anexada, o denunciado se referiu à vítima diversas vezes como “vagabunda macumbeira e macumbeira dos infernos”, bem como disse “você matou até a sua mãe com essa macumbaiada que você arruma... você é suja, você é imunda”. 18. A expressão verbal acintosa caracteriza o crime de injúria qualificada por preconceito religioso, visto que, a palavra “macumbeira”, foi utilizada de forma pejorativa, com intuito de humilhar a vítima em decorrência de religião ou práticas espirituais. 19. Assim agindo, o denunciado menosprezou a dignidade e a honra da vítima por prática religiosa. 20. Consta do processo AUTOS 5024665- 08.2023.8.13.0145, 3ª Vara Criminal de Juiz de Fora, representação expressa da ofendida, por procurador, bem como em termo de declarações tomadas em gabinete do Ministério Público a vontade inequívoca autorizativa para o exercício da ação penal. FATO 2 INJÚRIA QUALIFICADA POR ELEMENTOS REFERENTES À PESSOA COM DEFICIÊNCIA ART. 140 § 3º DO CÓDIGO PENAL 21. Em 27-06-2023, em via pública, rua José Antônio dos Santos, bairro Barbosa Lage, Juiz de Fora, aproximadamente às 12h30min, ALESSANDRO CARNEIRO proferiu, dolosamente, injúria por elementos referente à pessoa com deficiência contra SÍLVIA REGINA BRAGA, por mero desentendimento entre vizinhos. 22. Conforme mídia audiovisual anexada, o denunciado se referiu à vítima como pessoa portadora de deficiência mental, tendo afirmado que SÍLVIA era “retardada”, com o intuito de diminuí-la, visto que SÍLVIA é assistida e faz tratamentos psiquiátricos. 23. Segundo LAUDO MÉDICO datado de 26-05- 2023, SÍLVIA é portadora de episódios depressivos, transtorno afetivo bipolar, ansiedade e transtorno de personalidade. 24. Consta do processo AUTOS 5024665- 08.2023.8.13.0145, 3ª Vara Criminal de Juiz de Fora, representação expressa da ofendida, por procurador, bem como em termo de declarações tomadas em gabinete do Ministério Público a vontade inequívoca autorizativa para o exercício da ação penal. FATO 3 HOMOFOBIA – ART. 2O DA LEI 7.716/1989 25. Em 27-06-2023, em via pública, rua José Antônio dos Santos, bairro Barbosa Lage, Juiz de Fora, aproximadamente às 12h30min, ALESSANDRO CARNEIRO praticou, dolosamente, mediante palavras, discriminação homofóbica contra TIAGO HENRIQUE BRAGA POLICAPO, com 15 anos, filho de SÍLVIA REGINA BRAGA, afirmando que a vítima era “viadinho”, além de fazer gestos sugestivos de pessoa afeminada, incutindo, com esta ação, evidente preconceito por suposta opção sexual da vítima. 26. Em mídia audiovisual acostada (“vídeo 3”) aos AUTOS 5024665-08.2023.8.13.0145, 3ª Vara Criminal de Juiz de Fora, o denunciado proferiu falas de cunho homofóbico contra TIAGO, fazendo-o por provocações e humilhação, sugerindo, ainda, que a vítima gostava de apanhar de homem, afirmando que TIAGO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 “desmunheca, ridículo, você gosta de apanhar de outo jeito né, de um cara bem grandão”. 27. O STF, no julgamento da ADO 26-DF, em 13- 07-2019, reconheceu e enquadrou a homofobia e a transfobia qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos tipos da Lei n. 7.716/1989, como espécie de racismo, na dimensão de racismo social consagrada pelo STF no HC 82.424/RS, na medida em que tais condutas importam em atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBTI+ em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, seja, ainda, porque tais comportamentos de homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais que compõe o grupo vulnerável em questão. FATO 4 ABUSO DE AUTORIDADE ALGEMAÇÃO EM CONTRAVENÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11 STF SITUAÇÃO VEXATÓRIADA (ART. 13, III DA LEI 13.869/2019) 28. Em 27-06-2023, em via pública, rua José Antônio dos Santos, bairro Barbosa Lage, Juiz de Fora, aproximadamente às 12h30min, ALESSANDRO CARNEIRO, dolosamente, submeteu a vítima SÍLVIA REGINA BRAGA a bizarra humilhação pública, tendo dado voz de prisão à nominada por suposto crime de injúria e, em sequência, dolosamente, sem que qualquer das circunstâncias especificas na Súmula Vinculante 11 do STF estivessem presentes, tratando-se a vítima de pessoa fisicamente inferior e incapaz de expor a integridade física do policial a risco grave, agindo com latente misoginia e aproveitando-se da inferioridade corporal da vítima, para, contra ela, usar algemas da Polícia Militar e expor a vítima a situação vexatória diante de vizinhos e circunstantes que assistiam à sádica intervenção do denunciado. 29. A vítima foi levada à Delegacia de Plantão sob algemas, ficando ali exposta a novos constrangimentos. 30. Resta evidente que ALESSANDRO utilizou-se de sua função de Policial Militar para realizar vingança contra SÍLVIA, visto que eles possuíam atritos de vizinhança pretéritos, os quais não ultrapassam as fronteiras de crimes de menor potencial ofensivo. FATO 5 LESÃO CORPORAL - ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR 31. Em 27-06-2023, em via pública, rua José Antônio dos Santos, bairro Barbosa Lage, Juiz de Fora, aproximadamente às 12h30min, ALESSANDRO CARNEIRO causou, dolosamente, lesões corporais em SÍLVIA REGINA BRAGA, tendo desferido tapas e cotoveladas contra a vítima, a pretexto de ilegalmente imobilizá-la. 32. A vítima foi submetida a EXAME CORPORAL, tendo sido constatado a presença de equimoses violáceas circulares, uma na face dorsal e uma na face ventral do antebraço direito, edema do lábio inferior, escoriação linear vermelha no antebraço direito (LAUDO PERICIAL 2023-145-002931-024-014047731-02), sendo a lesão apresentada no lábio inferior incompatível com o ato de algemação. 33. As lesões foram praticadas no contexto da algemação criminosa aplicada à vítima, mas, também, em ação distinta daquela, como exercício do arbítrio contra pessoa em nítida inferioridade física e incapaz de resistir à violência física. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 FATO 6 DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - ART. 339 DO CÓDIGO PENAL 34. Durante o evento de defesa social relatado nos tópicos anteriores, o denunciado ALESSANDRO CARNEIRO afirmou que iria agir contra a vítima SÍLVIA REGINA BRAGA, utilizando-se de seu poder e da prerrogativa de confeccionar REDS. 35. Mídia audiovisual anexada aponta que o denunciado, antes mesmo de realizar a prisão da vítima, afirmou: “Vou pensar no que vou escrever; eu tenho a caneta, filha, você deu mole, mexeu com o cara errado, vou empurrar tudo em você”, com isto, explicitando sua prévia intenção de criar fatos criminosos contra a vítima. 36. Em consequência das ações criminosas do denunciado, SÍLVIA se viu indiciada nos autos do PCNET 014047581-50 pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora como incursa no art. 140, § 3ª e art. 2º-A da Lei n. 7.716/1989. 37. O nominado inquérito policial, no entanto, mereceu manifestação de arquivamento pelo Ministério Público, considerando a sua inexistência e a subsistência de indícios de prática de crimes comuns e militares pelo policial ALESSANDRO CARNEIRO, com acolhimento por SENTENÇA do juízo da 3ª Vara Criminal de Juiz de Fora datada de 31-07-2023. 38. Diante do exposto, o autor ALESSANDRO CARNEIRO deu causa à instauração de Inquérito Policial contra pessoa que sabia inocente. 39. Vale ressaltar que, como consequência da referida denunciação caluniosa, a vítima foi encaminhada a uma penitenciária feminina e, sucessivamente, submetida à humilhação pública de submissão a monitoração eletrônica, até a sua revogação pelo juízo competente. - III - PERDA DO CARGO Por fim, requer que o autor seja condenado à perda do seu cargo, pedido respaldado pelo Art. 16 da Lei 7.716/1989, que prevê como efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, que praticar os crimes previstos na lei retromencionada, no caso, o crime de homofobia. [...] A denúncia foi recebida em 04/08/2023 (evento n. 2). O réu foi regularmente citado, conforme o MANDCITACAO2 do evento 10. Consta dos autos que, na audiência realizada no dia 10/10/2023, foi deferida a habilitação da vítima Sílvia Regina Braga como assistente da acusação (evento 32 - ATA1). Na mesma oportunidade, o advogado Dr. Marcus Felipe de Souza Castro requereu sua habilitação nos autos também como assistente de acusação. Em seguida, o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima. Na fase prevista no art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa apresentou como testemunha o 2º Sgt PM Genilson Jorge dos Santos, Noêmia Cândida Cordeiro da Silva e Fernando Chaiben Veloso, e como informante Monnike Valinotte Martins de Paula (evento 36, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 MANI1). A oitiva das testemunhas e da informante ocorreu no dia 27/02/2024, conforme ata juntada ao evento 73. O acusado foi ouvido em 15/05/2024 (evento n. 110) Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha de Antecedentes Criminais (FAC) atualizadas do acusado (evento 115). A defesa, por sua vez, requereu a cópia integral dos Boletins de Ocorrência (BOs)/Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) relacionados no evento 116, bem como sua juntada aos autos como matéria de defesa. Em cumprimento ao disposto no art. 428 do CPPM, o Ministério Público juntou, no evento 146, as alegações finais; já a defesa pugnou pela realização da manifestação em Sessão plenária (evento 149). A sessão de julgamento ocorreu no dia 26 de setembro de 2024, conforme se nota da ata de evento 164. A sentença foi juntada ao evento n. 167. Em suma, assim restou decidido pela juíza singular: após regular processamento do feito, na fase decisória a Juíza Singular declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de injúria qualificada por preconceito religioso - art. 140, § 3º, do CP - (Fato 1), por entender que a resposta do acusado às injúrias partidas de Sílvia Regina Braga configurou apenas um caso de retorsão imediata, aplicando-se o perdão judicial nos termos do que dispõe o artigo 123, inciso VII, do CPM (evento 167), bem como absolveu o réu das imputações dos artigos 140, § 3º, do CP (Fato 2) e 209, caput, do CPM (Fato 5), com fundamento no artigo 439, alínea “a” (1ª parte), do CPPM, por não se configurar crime de injúria a utilização do termo “retardada”, empregado não no significado literal da palavra, mas sim como sinônimo de “estupidez”, “tolice”, “idiotice”, gíria largamente difundida no cotidiano, sendo que, em relação às lesões leves sofridas por Sílvia, não há provas de que foi o acusado quem as acarretou, considerando as inconsistências e contradições no relato da ofendida, além da possibilidade de elas terem sido decorrentes de atos da esposa do réu ou do contato com o muro durante o confronto corporal. Já o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), no âmbito de sua competência: absolveu o acusado das imputações dos artigos 20 da Lei n. 7.716/89 (Fato 3), 13, inciso III, da Lei n. 13.869/2019 (Fato 4) e 339 do CP (Fato 6), com fundamento no artigo 439, alínea “a” (1ª parte), do CPPM, diante da atipicidade das respectivas condutas, já que dizer para outra pessoa “desmunheca”, de forma isolada, não demonstra repúdio voltado a segregar membros de um grupo já vulnerabilizado por determinado tipo de preconceito, diferente da injúria; no que diz respeito ao abuso de autoridade, os vídeos juntados aos autos demonstram os avanços agressivos da ofendida sobre o réu e a sua esposa, o que certamente justificou o uso das algemas, não de maneira indiscriminada e sem a observância de critérios técnicos, mas sim para garantir a integridade física de todos até a chegada do apoio policial; quanto ao crime de denunciação caluniosa, inexistiram elementos que demonstrassem, sem dúvida, a falsidade das informações levadas pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 réu ao conhecimento da autoridade, até porque a prova testemunhal confirmou as agressões e ofensas racistas por ele sofridas. Intimado, o Ministério Público interpôs apelação (evento n.174), a qual foi recebida por meio do despacho constante do evento 179. Os autos foram distribuídos à 2ª Câmara e remetidos à Procuradoria de Justiça, que imediatamente requereu o retorno do feito à origem, para regularização da apresentação das razões de apelo ministerial, uma vez que o documento juntado não guardava relação com o caso concreto (eventos 7 e 14 dos autos de 2ª instância), pedido este que acabou sendo deferido por este desembargador (evento 23 dos autos de 2ª instância). Devolvidos os autos à 1ª instância para o cumprimento da diligência, foram juntadas novas razões (evento 201 - RAZAPELA2) e contrarrazões recursais (evento 207), seguindo-se a segunda remessa do feito à 2ª Câmara deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) (evento 208) e, por fim, o seu reencaminhamento com vista à Procuradoria de Justiça. Em sua peça de razões, a promotora de justiça atuante na 18ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte, responsável pela defesa dos Direitos Humanos, Igualdade Racial, Apoio Comunitário e Controle Externo da Atividade Policial, insurge-se contra a decisão de primeiro grau de jurisdição, requerendo a reforma da sentença absolutória. Sustentou que os vídeos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, a prática de condutas criminosas por parte do apelado. Ressaltou que é possível vê-lo e ouvi-lo proferindo expressões de cunho discriminatório e pejorativo contra a vítima Sílvia Regina Braga, utilizando-se, por exemplo, do termo “macumbeira” de forma depreciativa, com o evidente intuito de humilhá-la em razão de sua orientação religiosa. Afirmou, ainda, que a liberdade de manifestação do pensamento deve ser exercida nos limites do respeito à diversidade religiosa, a qual, segundo destaca, sempre existiu ao longo da história e deve ser protegida. Pontuou que a versão apresentada pela vítima mostra-se verossímil e encontra amparo nas imagens registradas, sendo possível constatar que o recorrido a ofendeu chamando-a de “retardada”, expressão direcionada a sua condição de pessoa com deficiência, evidenciando-se o dolo de ofendê-la e diminuí-la em sua dignidade. Relatou também que o réu dirigiu ofensas de natureza homofóbica ao filho da vítima, Tiago Henrique Braga Policarpo, chamando-o de “viadinho” e realizando gestos de conotação afeminada, inclusive insinuando que ele “gostava de apanhar de homem”. Tais expressões, segundo argumenta, configuram ofensa à orientação sexual da vítima e se amoldam ao tipo penal descrito no art. 2º-A da Lei n. 7.716/89 (injúria racial qualificada por homofobia), estando a materialidade e a autoria devidamente comprovadas nos autos. Reforçou que não é imprescindível que a ofensa se dê por meio de adjetivo ou substantivo específico, sendo plenamente possível identificá-la a partir do contexto das falas depreciativas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No que tange ao crime de abuso de autoridade, sustentou que a utilização de algemas em desfavor da vítima foi desnecessária e ilegal, uma vez que as imagens, bem como os relatos da vítima e de seu filho, demonstram a ausência de resistência, tentativa de fuga ou risco à integridade física dos envolvidos. Assim, o uso do instrumento de contenção teria exposto a vítima a situação vexatória e humilhante, sendo descabido em face das circunstâncias do caso concreto. Quanto ao delito de lesão corporal, a materialidade encontra-se demonstrada no laudo de exame de corpo de delito, que indicou, além das marcas nos antebraços (possivelmente decorrentes da algemação), a presença de edema no lábio inferior da vítima – lesão incompatível com o mero uso das algemas. Por fim, asseverou que o apelado acionou a Polícia Militar para registrar ocorrência que não corresponde à realidade dos fatos, sendo indevida a lavratura do auto de resistência e do auto de prisão em flagrante, visto que ele imputou falsamente à vizinha a prática de crime, mesmo sabendo de sua inocência, o que motivou a instauração indevida de inquérito policial contra ela. Dessa forma, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento da “apelação para que a r. sentença de primeiro grau seja reformada para condenar Alessandro Carneiro pelos crimes de Denunciação Caluniosa, injúria qualificada por preconceito religioso e por elementos a pessoa com deficiência, homofobia, lesão corporal e abuso de autoridade, incursionando-o nas sanções dos artigos 339 do Código Penal; 140, §3º do Código Penal, por duas vezes; art. 20 da Lei 7.716/89; art. 209 do Código Penal Militar e art. 13, II, da Lei 13.869/19.”. A defesa apresentou contrarrazões ao recurso de apelação defensivo (evento n. 207). Arguiu, preliminarmente, que a permissão de apresentação de razões recursais após a ciência das contrarrazões da parte adversa viola o princípio da paridade de armas, afetando o equilíbrio processual, o que favorece indevidamente a acusação. Ressaltou que, no processo penal, a forma constitui verdadeira garantia e que admitir tal inversão cronológica configura flagrante privilégio processual injustificável ao ministério Público. Destacou que, ao apresentar as razões de apelação após a apresentação das contrarrazões, houve uma inversão da ordem processual em favor da Acusação, pois, com as contrarrazões (evento 189 – 1ª instância), houve discussão do mérito a partir do aprofundamento das questões de fato e de direito e, após delas conhecer, pareceu-lhe evidente que a acusação buscou afastar a absolvição já conhecendo a tese defensiva aviada em sede de contrarrazões. Assim, defendeu que a preclusão consumativa impede que o processo penal retroceda em sua marcha, em prejuízo da defesa, razão pela qual requereu que não seja conhecido o apelo ministerial. No mérito, no que se refere ao fato 1 (injúria qualificada), disse que o apelado, “ao chamar a Sra. Silvia de macumbeira, assim o fez em face de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 conduta pretérita da referida Sra. que jogou um sapo com a boca amarrada em seu quintal.”. Disse, ainda, que não há, nos autos, nada diferente do que o apelado disse em seu interrogatório, restando afastado o dolo e o especial fim de agir, pois a sua fala ocorreu em um contexto de agressões mútuas, sendo que as referidas agressões tiveram início com a conduta da suposta vítima que chamou o apelado de macaco (fala confirmada pela testemunha da acusação Monalisa da Silva Alves (Ev. 32 VIDEO 3 – 1ª instância). Afirmou que a sentença foi fundamentada em provas, e que por este motivo, não merece qualquer reparo. No que se refere ao fato 2 (crime de injúria), disse que “o termo ‘retardada’ utilizado durante as agressões mútuas, está longe de guardar relação com uma possível doença mental da senhora Sílvia, ‘a uma pelo fato do Apelado desconhecer tal situação, a duas por se tratar, o termo retardado de um xingamento irrogado em face do comportamento da suposta vítima que, desde o ano de 2013, vinha afrontando, agredindo, ofendendo e provocando a ira do Apelado e sua família (inclusive sua filha, menor de idade).’”. Reiterou que o vídeo acostado aos autos só traz o recorte que interessa à suposta vítima. Alegou que a vítima não comprovou estar psicologicamente abalada e que há fatos nos autos que comprovam a perseguição ao apelado. Nesse contexto, defendeu que a sentença está em perfeita sintonia com as provas produzidas e que não merece qualquer reparo. No que se refere ao fato 3 (homofobia), a defesa afirma que “acusação ignora o conjunto probatório para buscar um recorte no vídeo feito pela própria suposta vítima de homofobia.”. Ressaltou que o vídeo objeto de apuração nos autos mostra, claramente, que enquanto o apelado está mantendo a senhora Sílvia presa (ela queria fugir para o interior da residência), o Thiago o provocava rebolando e dizendo “me bate, me bate”, dentre outras provocações. Apontou que só não há imagens da conduta do Thiago, pois ele se escondeu atrás do telefone que usava para filmar, mas a interação do apelado com o Thiago mostra que há uma provocação por parte deste. A defesa nega que a o apelado tenha-se comportado de maneira desrespeitosa e homofóbica. Sustentou que o fato de o Ministério Público ter dispensando a oitiva da vítima Thiago demonstra a fragilidade dos fatos narrados pelo douto parquet. Ponderou que o CPJ concluiu, com base nas provas dos autos, que o crime de homofobia não existiu, pois a conduta descrita na denúncia não se amolda ao previsto no art. 20 da Lei n. 7.716/89, e que “os votos dos membros do CPJ foram devidamente fundamentados, não havendo razões para se alterar a sentença primeva.” No que tange ao fato 4 (crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, da Lei n. 13.869/19), disse que é fundamental compreender os fatos considerando o que a instrução criminal trouxe, e não apenas os recortes e as interpretações casuísticas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ressaltou que a testemunha da acusação afirmou, em juízo, sob o crivo do contraditório, e sem titubear, que ouviu em claro e bom tom a senhora Sílvia chamando o Sgt Alessandro (apelado) de macaco. Ressaltou, ainda, que foi por isso que o apelado prendeu a senhora Sílvia. Disse que o Apelado suportou sozinho o peso das ofensas e das agressões e, por esse motivo, não conseguiu suportar a prática de mais um crime ofensivo a sua pessoa em razão da cor da pele, além das ofensas irrogadas contra sua esposa, chamando-a de “pote de banha” e dos questionamentos a respeito de onde o apelado conseguia dinheiro para ter dois carros. Quanto à suposta violação aos preceitos da Súmula vinculante n.11, afirmou que o próprio vídeo juntado aos autos rechaça o argumento do apelante. Explicou que, após dar voz de prisão em flagrante à senhora Sílvia, o apelado não a algemou imediatamente, só o fazendo quando Sílvia tentou evadir-se para dentro da sua residência (Ev. 1 – VIDEO19 – Autos relacionados n. 2000663-82.2023.9.13.0002). Afirmou que o militar agiu de forma acertada, muito profissional e tranquila, pois só fez uso das algemas quando a situação chegou ao limite. Ponderou que a agressora (Sílvia) resistiu, e se aproximou do muro de chapisco, promovendo lesões que são próprias da resistência dela à algemação e à prisão. Ressaltou que “o CPJ concluiu, com assento no direito e nas provas dos autos, que a conduta imposta ao acusado não se amolda ao tipo descrito no art. 13, II, da Lei de Abuso de Autoridade, uma vez ausente, sobretudo, o animus exigido pelo art. 1º, §1º, da referida Lei, tendo o aqui Apelado sido absolvido por unanimidade, com arrimo no art. 439, a, primeira parte, do CPPM, restando sólida a r. sentença, pois a prisão foi legal e o uso de algemas também.”. No que se refere ao fato 5 (lesão corporal), sustentou que “os vídeos 19 a 22 não deixam dúvidas quanto à origem das lesões, sendo certo que ao resistir à prisão, tentar fugir, e tentar impedir a algemação, a própria agressora (Sílvia) promoveu as lesões constatadas no ECD.” Em relação à lesão nos lábios, afirmou que a senhora Sílvia tentou impedir a conclusão da algemação mordendo a mão do apelado e, neste contexto de extrema resistência, sobreveio a lesão nos lábios. Sobre o tópico, aduziu que a sentença não merece qualquer retoque. Quanto ao fato 6 (crime de denunciação caluniosa), asseverou que, ao efetuar a prisão da senhora Sílvia pelo crime de injúria racial, o apelado teve sua versão corroborada por testemunha arrolada pela própria acusação, a qual confirmou que a ofensa ("macaco") foi proferida antes do início das filmagens, evidenciando que o registro audiovisual não retratou a totalidade dos fatos. Para a defesa, a decisão do Ministério Público de não oferecer denúncia na Justiça comum contra a senhora Sílvia, desconsiderando a existência de prova testemunhal isenta, não compromete a licitude da conduta do apelado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ressaltou que não houve crime de denunciação caluniosa, pois a prisão ocorreu diante da prática de um crime de injúria racial, conforme testemunho prestado pela senhora Monalisa da Silva Alves (Ev. 32 VIDEO 3 – 1ª instância). Por fim, disse que a absolvição encontra amparo nas provas dos autos e que o CPJ fundamentou muito bem o decreto absolutório, não cabendo reforma também nesse ponto. Ao final, requereu, in verbis: Não seja conhecido o presente recurso em face da apresentação das razões de apelação após a defesa apresentar as contrarrazões, tendo, assim, a parte Apelante, acesso prévio às teses defensivas, o que viola o devido processo legal. Caso conhecido o recurso com fundamento nas razões de apelação apresentadas, que seja negado provimento para manter sem retoques a r. sentença absolutória. A douta procuradora de justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pela rejeição da preliminar arguida pela defesa em contrarrazões. Opinou, ainda, pelo total provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com a condenação do 3º Sgt PM Alessandro Carneiro nas sanções dos artigos 140, § 3º, do Código Penal (por 2 vezes); 20 da Lei n. 7.716/89; 13, inciso III, da Lei 13.869/2019; 209, caput, do Código Penal Militar (CPM); e 339 do CP. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença absolutória exarada pelo Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Em síntese, o apelante requer a reforma da sentença, no que concerne aos crimes de injúria qualificada por preconceito religioso e por elementos relacionados a pessoa com deficiência, homofobia, lesão corporal, abuso de autoridade e denunciação caluniosa, todos cometidos, em tese, por Alessandro Carneiro, ora apelado, na data de 27 de junho de 2023. Preliminarmente, a defesa arguiu a ocorrência da preclusão consumativa das razões de apelo da acusação, por terem estas sido apresentadas após as contrarrazões defensivas, de modo a ser violada a ordem processual lógica e temporal. Verifica-se dos autos originários que o Ministério Público interpôs recurso de apelação (evento 175) contra a sentença de primeiro grau de jurisdição. Apesar da tempestiva interposição do recurso de apelação ministerial, as razões anexadas à petição recursal não guardavam relação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 com o presente feito, tendo sido apresentada peça referente a outro processo. Embora a eminente procuradora de justiça atuante neste Tribunal, doutora Elba Rondino, tenha solicitado o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse aberta nova vista ao Ministério Público de 1º grau, visando à regularização da peça de razões recursais (evento 7 dos autos de 2ª instância), tal pedido foi indeferido por este julgador, sob o fundamento de que, no caso, ocorreu a preclusão consumativa (evento 9 dos autos de 2ª instância). Conforme se extrai da peça encartada no evento n. 14 destes autos, o eminente procurador de justiça em exercício nesta Corte, Dr. Fernando Martins, reiterou o pedido da eminente procuradora, constante do evento 7, no sentido de que fosse “revista a decisão acostada no evento 9 (autos de 2ª instância), determinando-se retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja aberta vista ao Ministério Público de 1º grau visando à regularização da peça de razões recursais”. Após reavaliar a situação fática, revi meu posicionamento, passando a entender que razão assistia ao eminente procurador de justiça. A decisão foi exarada nos seguintes termos: Para que determinado recurso possa ser conhecido, a impugnação deve obedecer a determinadas formalidades legais, como, por exemplo, a forma de interposição e a motivação. Esse pressuposto, todavia, é mitigado pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a existência do ato processual não é um fim em si mesmo, cumprindo apenas a função de proteger algum interesse ou atingir algum fim. Por essa razão, esse princípio vem sendo interpretado com mais elastério e sem rigorismos, resguardando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição e a possibilidade de controle das decisões judiciárias. A falta de relação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença impede o exercício do direito recursal, sendo certo que se equipara, inclusive, à inexistência de razões, o que tornaria o recurso inócuo, ferindo, a meu ver, o princípio da paridade de armas. Nesse sentido, nos termos do que foi apresentado na manifestação da Procuradoria de Justiça, entendo que “a não apresentação de razões ao recurso interposto pelo Ministério Público, embora não configure desistência formal, implica abandono do processo, transformando um recurso não motivado em um “não-recurso”, ou seja, uma peça processual sem efeito prático.” De mais a mais, percebe-se que o recorrente interpôs o recurso correto para impugnar uma decisão, observando integralmente as formalidades inerentes a tal espécie recursal, mas se enganou ao apresentar as razões, situação que pode ser entendida como simples erro material. No caso vertente, observados os pressupostos de admissibilidade do apelo cabível, o pleito ministerial de retificação da peça recursal deve ser acolhido. A meu sentir, a inadmissão da correção da peça em destaque representaria indevido e indesejado excesso de rigorismo, em manifesto desrespeito ao princípio da instrumentalidade das formas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Desse modo, determino que os autos sejam baixados, renovando-se o prazo para o Ministério Púbico apresentar as razões recusais, bem como seja dada vista à defesa, para, caso queira, apresentar novas contrarrazões, respeitando-se os prazos regulamentares esculpidos no CPPM. Assim, reitero que o recurso de apelação, também no âmbito penal, deve atender ao princípio da dialeticidade, impondo-se ao recorrente o dever de impugnar, de modo específico e fundamentado, as razões da decisão atacada. Tal exigência decorre da própria lógica recursal e encontra respaldo no art. 593 do Código de Processo Penal (CPP), interpretado em consonância com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil (CPC), aplicado subsidiariamente (art. 3º do CPP). Todavia tal princípio, conforme explicitado na decisão colacionada acima, deve ser aplicado de forma mais flexível, evitando-se formalismos excessivos, de modo a ser preservado o duplo grau de jurisdição e assegurada a possibilidade de revisão das decisões judiciais. No processo penal, prestigia-se o princípio da instrumentalidade das formas, de modo que vícios sanáveis devem ser corrigidos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, a alegada inversão da ordem temporal não acarretou cerceamento de defesa, uma vez que foi oportunizada à parte defensiva a apresentação de novas contrarrazões, restabelecendo-se, assim, a ordem processual e garantindo-se a paridade de armas. Portanto, não há que falar-se em preclusão consumativa, já que o ato foi sanado em tempo oportuno, inexistindo prejuízo concreto à defesa, tendo, ao contrário, sido assegurada a plenitude do contraditório e da ampla defesa mediante a abertura de novo prazo. Outrossim, nos termos do parecer exarado pela douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte: à luz do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, incumbe ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, não apenas iniciar a ação penal, mas também interpor os recursos cabíveis contra as decisões desfavoráveis à acusação, sendo a sua omissão neste dever lesiva ao interesse público e à ordem jurídica por configurar abandono processual, prática vedada legalmente. Com essas considerações, passo pela preliminar suscitada. No mérito, quanto aos crimes de injúria qualificada por motivação religiosa e por elementos relacionados a pessoa com deficiência, FATOS 1 e 2, respectivamente, verifica-se que o apelante pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que os vídeos acostados aos autos não deixariam dúvidas quanto à prática delituosa atribuída ao militar acusado. Sem razão o recorrente. Após analisar com acuidade todos os documentos encartados nos autos correlatos, bem como os vídeos que subsidiaram a presente ação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 penal, entendo como necessário frisar que os fatos precisam ser analisados de maneira ampla, já que a relação entre o apelado e a vítima sempre foi turbulenta e repleta de interações conturbadas, o que não justifica a prática de qualquer delito, mas contextualiza as ações praticadas pelas partes, que desde já reputo como lamentáveis. No que se refere ao Fato 01, a peça acusatória relata que o réu se dirigiu à ofendida por diversas vezes utilizando expressões como “vagabunda macumbeira e macumbeira dos infernos” e afirmou: “você matou até a sua mãe com essa macumbaiada que você arruma... você é suja, você é imunda”. Conforme salientou a magistrada de primeiro grau de jurisdição, tais manifestações configuram, em tese, o crime de injúria qualificada por preconceito religioso, na medida em que o termo “macumbeira” foi empregado de forma pejorativa, com o intuito de humilhar a vítima em razão de sua religião ou práticas espirituais. Sobre o tema, recorro aos ensinamentos do nobre doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, o qual disserta que: A injúria nem sempre decorre do sentido literal do texto ou das expressões proferidas, que, não raro, precisam ser contextualizadas para se encontrar seu verdadeiro sentido. [...]. É indispensável que seja lesado um mínimo daquela consideração e respeito a que todos têm direito. Por isso, não se deve confundir a injúria com grosseria, incivilidade, reveladoras, somente, de falta de educação. Esse entendimento é corroborado por outros doutrinadores. Por exemplo, Rogério Greco, em sua obra "Curso de Direito Penal – Parte Especial", enfatiza que a injúria qualificada por preconceito exige a demonstração de que a ofensa foi motivada por discriminação, seja ela religiosa, racial ou de outra natureza. A simples utilização de termos pejorativos não é suficiente; é necessário que haja a intenção de humilhar a vítima em razão de sua condição. Assim, pelos vídeos acostados aos autos, é verdade que o apelado agrediu verbalmente a vítima com as expressões transcritas acima. Não há dúvidas disso. No entanto também é verdade que sua fala ocorreu em um contexto de agressões mútuas, sendo inconteste que a suposta vítima chamou o militar, por exemplo, de “preto sujo” e “policial corrupto” – fala confirmada pela testemunha do Ministério Público, Monalisa da Silva Alves (EVENTO n. 32 VIDEO 3 – 1ª instância). Nesse sentido, colaciono abaixo, excertos da fala da mencionada testemunha. Veja-se: [...] no dia do ocorrido, eu cheguei em casa por volta de 12h00 e estava terminando de organizar a sua casa e suas filhas para leva-las na escola, dentro de casa comecei a escutar gritos” e “escutei a dona Silvia muito alterada, xingando, mas como é de costume, vira e mexe vê ela muito alterada, muito instável, sempre nervosa, gritando, brigando com os cachorros, já era uma coisa normal. Então TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 entrou em casa, quando voltou, começou a escutar a voz do Sr. Alessandro e suas filhas olhando do buraco do portão da garagem. [...] a briga, a agressão verbal de ambas as partes se intensificava, então ficou do portão da garagem visualizando a briga sem me meter, mas do lado de dentro conseguiu ver e ouvir tudo desde o início. [...] dona Silvia chamava seu Alessandro de preto sujo, não sendo essa a primeira vez, de polícia corrupta, falava que ele não merecia estar ali, não merecia morar na casa que ele mora, ele e a esposa dele [...] Tanto o apelado quanto a vítima sustentam que as ofensas mútuas ocorrem desde 2013. Conforme ponderou o magistrado sentenciante, “sem muito esforço é possível concluir que o acusado e a ofendida possuem um largo histórico de conflitos, com vários boletins de ocorrência confeccionados de um contra o outro em diferentes contextos.” No presente caso, a prova testemunhal evidenciou que as ofensas proferidas pelo apelado ocorreram no curso de uma discussão – possivelmente uma das mais intensas e acaloradas –, todas no mesmo contexto fático. Dessa forma, diversamente do que sustenta o Ministério Público, os elementos dos autos indicam que a reação do apelado se deu de modo imediato e espontâneo, caracterizando um revide instantâneo. Desta feita, comungo do entendimento do magistrado a quo, no sentido de que, em relação ao FATO 01, estamos diante de um caso de retorsão imediata, visto que a Sra. Silvia Regina Braga, de forma reprovável, conforme se vê pelo vídeo 18, acostado no evento n. 1, e pela prova testemunhal, originou as ofensas e injuriou o militar quando este saiu de sua casa, e ele, por sua vez, em atitude igualmente reprovável, revidou com outra injúria. A meu sentir, ficou suficientemente comprovada a existência de uma discussão prévia e de ofensas anteriores, proferidas pela própria vítima, aptas a ensejar a retorsão. Ao contrário do que sustentou o apelante, não há qualquer vedação legal à concessão do perdão judicial em relação ao crime de injúria qualificada, nos termos do art. 140, § 3º, do Código Penal (CP). A lei não excepciona a possibilidade de concessão do benefício, bastando que estejam preenchidos os seus requisitos e que haja proporcionalidade entre a injúria e a retorsão, ainda que se trate de injúria qualificada. Acerca da proporcionalidade entre a ofensa e a retorsão, precisa é a lição de Cézar Roberto Bitencourt: [...] no caso da retorsão, mais que na provocação reprovável, a proporcionalidade assume importância relevante [...] não é legítima defesa (porque não visa repelir uma agressão atual), mas também não deve ser confundida com vingança, já que ocorre de forma imediata e proporcional. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado, Ed. Saraiva, 10ª ed.) Na hipótese, ainda que dignas de reprovação, não há que se falar em flagrante desproporcionalidade entre as agressões verbais mútuas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Desse modo, em relação ao FATO 01, mantenho a decisão de primeiro grau de jurisdição que reconheceu a figura do art. 140, §1º, inciso II, do CP, motivo pelo qual declarou extinta a punibilidade do acusado, pelo perdão judicial, com fulcro no art. 123, inciso VII, do Código Penal Militar (CPM). Passo à análise do FATO 02 (art. 140, §3º, do CP – injúria qualificada por elementos referentes a pessoa com deficiência) Extrai-se da exordial acusatória que “o denunciado se referiu à vítima como pessoa portadora de deficiência mental, tendo afirmado que Silvia era ‘retardada’, com o intuito de diminuí-la, visto que Silvia é assistida e faz tratamentos psiquiátricos”. Após a detida análise dos diversos vídeos juntados no evento n.1, especialmente o VIDEO45, o VIDEO47 e o VIDEO23 dos autos correlatos, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente. É inegável que o apelado chamou a vítima de “retardada”. Porém, assim como fez a magistrada a quo, é necessário destrinchar o tipo penal – art. 140 do CP, §3º, para entender se a conduta perpetrada pelo acusado se amolda ao mencionado tipo penal. A Lei n. 14.532/23, datada de 11 de janeiro de 2023, acrescentou ao art. 140 do CP o §3º, que trata sobre o crime de injúria qualificada, cuja redação dispõe que “se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena – reclusão de 1 a 3 anos e multa.”. O nobre doutrinador Fernando Capez ressalta que a injúria qualificada não se limita a uma simples ofensa à honra subjetiva, mas atinge também a dignidade humana, protegida constitucionalmente, pois envolve preconceito ou discriminação. A expressão proferida pelo apelado foi: “você é tão retardada que está sendo processada”. Ainda que a denúncia tenha consignado que o réu teria chamado a ofendida de “retardada”, com a intenção de rebaixá-la em razão de ser pessoa assistida e submetida a tratamento psiquiátrico, verifica-se, a partir do contexto juntado ao evento n. 1, VIDEO23, que o acusado utilizou o termo como sinônimo de “tola”, “ignorante” ou “ingênua”. Desse modo, acolho os argumentos defensivos de que basta uma leitura mais atenta e acurada dos fatos para que as palavras e o real sentido delas sejam colocados no exato contexto em que se deram os acontecimentos. Desta maneira, entendo que a magistrada decidiu com o costumeiro acerto ao consignar na sentença que “dentro do cenário ora exposto, não se pode utilizar do sentido literal da expressão e, por conseguinte, entender que houve a prática do crime de injúria qualificada, pois embora a palavra "retardada" seja um termo capacitista, lamentavelmente ainda é uma gíria cotidiana e comumente utilizada pela sociedade para qualificar alguém como ‘estúpido’”. Com essas considerações, em relação ao FATO 02, entendo que não há dúvidas de que os fatos realmente ocorreram; no entanto, a conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 praticada não se amolda ao tipo penal descrito na denúncia, sendo, portanto, atípica. Desse modo, mantenho a decisão absolutória de primeiro grau quanto ao crime previsto no art. 140, §3º, do CP, fazendo-a, contudo, com fundamento no art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Com relação ao FATO 03 (art. 20 da Lei n. 7.716/89 – homofobia), nota-se que o Ministério Público se insurgiu contra a decisão absolutória de primeira instância, sustentando que o crime de homofobia restou comprovado nos autos, contudo razão não lhe assiste. É certo que a Lei n. 7.716/89 prevê os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, conforme dispõe o seu art. 20, não prevendo expressamente manifestações de preconceito relacionada com a orientação sexual. Diante disso, foram propostos perante o Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) n. 26/DF e o Mandado de Injunção n. 4733/DF. Depreende-se do julgamento da ADO 26 que o STF, ao interpretar a Lei n. 7.716/89, firmou entendimento no sentido de que se subsumem a seus dispositivos “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvam aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém”. Tal posicionamento permite inferir, de forma reflexa, que outras condutas delituosas de natureza discriminatória, relacionadas a raça ou gênero, também se encontram abrangidas pelo referido diploma legal. Da análise dos autos, verifica-se que o apelado teria chamado o adolescente Thiago, filho da vítima, Sílvia, de “viadinho” e dito, em outro momento, a seguinte expressão: “desmunheca, ridículo, você gosta de apanhar de outro jeito né, de um cara bem grandão”. De uma análise pormenorizada dos vídeos e dos fatos narrados nos autos, nota-se que, de fato, o apelado proferiu os mencionados dizeres. No entanto é importante ponderar que a vítima, Thiago, nos vídeos juntados aos autos, provocava o apelado, tratando-o no gênero feminino, rebolava, bem como proferia e adotava expressões e condutas jocosas e inadequadas. Ainda que as expressões mencionadas, quando utilizadas para se referir a uma pessoa, indiscutivelmente ostentem potencial ofensivo em seu aspecto objetivo, não se identifica o dolo específico ou tendência intensificada (animus injuriandi) no caso concreto. A meu sentir, não há dúvida de que se trata de conduta inapropriada. Porém não ficou evidenciado o propósito ofensivo hábil à caracterização do crime em comento, tampouco o caráter “odioso” mencionado acima. No contexto que em foram utilizadas as expressões objeto de análise, nota-se que há um tom de revide às provocações de Thiago, fato que não justifica a ação do militar, mas contextualiza. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Nesse sentido, conforme destacado na sentença recorrida, “o fato noticiado pelo Ministério Público não pode ser isoladamente considerado.” O crime de racismo, ao qual a homofobia foi equiparada pelo STF, caracteriza-se pelo repúdio a condutas voltadas à segregação de integrantes de grupos historicamente vulnerabilizados em razão de preconceitos arraigados na sociedade, não se confundindo, portanto, com a eventual prática de injúria. A configuração do dolo específico que distingue um tipo penal do outro deve estar claramente demonstrada na peça acusatória, sob pena de violação ao direito do acusado ao pleno exercício da ampla defesa. Aliás, não me passou despercebida a informação de que o Ministério Público desistiu da oitiva de Thiago, em juízo, obstando, de certa maneira, o esclarecimento dos fatos e das ações praticadas por ambos, dentro do mesmo cenário fático. Ressalte-se que o reconhecimento e a observância dos direitos da vítima não podem suprimir o reconhecimento e a observância dos direitos do acusado, e vice-versa. Com essas considerações, em relação ao FATO 03, entendo que não há dúvidas de que os fatos realmente ocorreram; no entanto, a conduta praticada não se amolda ao tipo penal descrito na denúncia, sendo, portanto, atípica. Desse modo, mantenho a decisão absolutória de primeiro grau quanto ao crime previsto no art. 20 da Lei n. 7.716/89 (homofobia), fazendo-a, contudo, com fundamento no art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Passo à análise do FATO 04 (art. 13, III, da Lei n. 13.869/19 – abuso de autoridade). Consta dos autos que o apelado, após dar voz de prisão à vítima por suposto crime de injúria racial, teria agido “com latente misoginia e aproveitando-se da inferioridade corporal da vítima, para, contra ela, usar algemas da Polícia Militar e expor a vítima a situação vexatória diante de vizinhos e circunstantes que assistiam à sádica intervenção do denunciado", cometeu o crime de abuso de autoridade. De acordo com a Súmula vinculante n. 11 do STF, “só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” Da análise probatória, diferentemente do alegado pelo Ministério Público, nota-se que a algemação foi realizada dentro da lei, para garantir a ordem, impedir a evasão da suposta vítima do local dos fatos para o interior de sua casa, bem como com a finalidade de cessar a flagrante resistência da ofendida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Ora, o conteúdo dos arquivos audiovisuais juntados no evento 1 dos autos correlatos – VIDEO23, VIDEO22, VIDEO25, VIDEO31, VIDEO33 – são inequívocos em demonstrar a ofendida resistindo à voz de prisão, se debatendo, mordendo o apelado, bem como agredindo e puxando o cabelo da esposa do militar. Assim, corroboro o entendimento exposado na sentença recorrida de que não foi verificado o dolo específico do crime imputado ao acusado na exordial acusatória, visto que a algemação não foi utilizada de maneira indiscriminada e sem a observância de critérios técnicos, ante o evidente perigo à integridade física própria do acusado, de sua esposa e da própria ofendida. Aliás, ressalte-se, a partir do conteúdo do vídeo n. 87, que, após a chegada da guarnição da PMMG ao local dos fatos, o próprio militar responsável pelo atendimento observou que, uma vez o apelado tendo se identificado como policial militar e assumido condição de serviço, poderia ter atuado nessa qualidade. Houve, na verdade, flagrante desrespeito por parte da ofendida. Desse modo, entendo que a ação de algemação foi legítima e encontra respaldo na lei. Com essas considerações, em relação ao FATO 04, mantenho a decisão absolutória de primeiro grau quanto ao crime do art. 13, III, da Lei n. 13.869/19 (abuso de autoridade), fazendo-a, contudo, com fundamento no art. 439, alínea “d” (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente), do Código de Processo Penal Militar (CPPM), consistente no art. 42, III (em estrito cumprimento do dever legal), do CPM. No que concerne ao FATO 05 (art. 209 do CPM – lesão corporal), sem razão o Ministério Público. Segundo consta do apelo ministerial, o apelado causou, dolosamente, lesões corporais em Silvia Regina Braga tendo desferido tapas e cotoveladas contra ela, a pretexto de ilegalmente imobilizá-la. Verifica-se das provas carreadas aos autos que a vítima foi submetida a exame corporal, tendo sido constatada a presença de equimoses violáceas circulares, uma na face dorsal e uma na face ventral do antebraço direito, edema do lábio inferior, escoriação linear vermelha no antebraço direito (LAUDO PERICIAL 2023-145-002931-024-014047731-02), sendo a lesão apresentada no lábio inferior incompatível com o ato de algemação. Ora, da análise das imagens dos vídeos juntados aos autos, percebe-se que a ofendida ficou encostada durante todo o momento em um muro de chapisco, se debatendo e resistindo a prisão. Na esteira do que consignou a defesa em contrarrazões recursais, entendo que os vídeos 19 a 22 não deixam dúvidas quanto à origem das lesões, sendo certo que, ao resistir à prisão, a própria ofendida promoveu as lesões constatadas no Exame de Corpo de Delito (ECD). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Constata-se, no vídeo n. 22 (evento n. 1), no tempo de 00:00:29, que a senhora Sílvia, ao tentar impedir a finalização da algemação, mordeu a mão do apelado, ocasião em que, em razão do contato de sua boca com a mão do apelado e com as algemas, ocorreu a lesão em seus lábios. O registro audiovisual evidencia de forma nítida a dinâmica dos fatos narrados. Registra-se, por oportuno, que o apelado também fez o ECD juntado aos autos no evento 1, DOC7, Página 5, no qual constam que o militar sofreu “equimose ovalar roxo-clara medindo 2,0x1,5cm em face lateral de terço distal de antebraço e escoriações fusiforme rósea, medindo 0,9cm em face lateral de 4º dedo da mão direita.”. Assim, verifica-se que os atos de resistência praticados pela ofendida também resultaram em lesões ao apelado, em especial a mordida em sua mão, razão pela qual não se mostra razoável a tese formulada pelo Ministério Público de que o militar teria agredido deliberadamente e dolosamente a ofendida. Com essas considerações, em relação ao FATO 05, entendo que não há dúvidas de que os fatos realmente ocorreram; no entanto, a conduta praticada não se amolda ao tipo penal descrito na denúncia, sendo, portanto, atípica. Desse modo, mantenho a decisão absolutória de primeiro grau quanto ao crime previsto no art. 209 do CPM (lesão corporal), fazendo-a, contudo, com fundamento no art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por fim, passo à análise do FATO 06 (art. 339 do CP – denunciação caluniosa). Segundo consta da peça recursal, o acusado "antes mesmo de realizar a prisão da vítima, afirmou: vou pensar no que vou escrever; eu tenho a caneta, filha, você deu mole, mexeu com o cara errado, vou empurrar tudo em você, com isto, explicitando sua prévia intenção de criar fatos criminosos contra a vítima". Após a devida análise dos depoimentos e das demais provas produzidas nos autos, verifica-se a ausência de elementos aptos a fundamentar a condenação do acusado pelo delito de denunciação caluniosa. Constata-se, a partir da análise do trecho destacado na denúncia e do contexto em que está inserido – VIDEO54 –, que tal manifestação, contudo, não autoriza a presunção de que o réu tivesse a intenção de forjar imputações criminosas contra a vítima, revelando-se, ao contrário, o propósito de submeterem-se à apreciação da autoridade policial os supostos ilícitos que esta teria praticado. Do mencionado vídeo, é possível destacar que o apelado afirmou “tudo que você fez hoje aqui eu vou relatar”. Ora, não é razoável que o Ministério Público faça apenas um recorte da realidade ou das falas do militar com a finalidade única de subsidiar uma condenação. Além disso, não é possível falar-se em denunciação caluniosa se os fatos narrados pelo acusado são coerentes e coesos com outras provas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 produzidas nos autos, inclusive testemunhal, além da existência de um vasto histórico de ocorrências policiais que narram situações semelhantes. Conforme acertadamente ponderou o juízo a quo, não há como afirmar que as declarações do apelado sejam absolutamente falsas e que tenham sido deliberadamente proferidas com o intuito de prejudicar, injustamente, pessoa inocente. Aliás, pelo contrário, se há nos autos elementos indicadores da possibilidade relevante de serem verdadeiros os fatos denunciados pelo apelado, incabível se mostra um juízo positivo de tipicidade do art. 339 do CP. Com essas considerações, em relação ao FATO 06, entendo que não há dúvidas de que os fatos realmente ocorreram; no entanto, a conduta praticada não se amolda ao tipo penal descrito na denúncia, sendo, portanto, atípica. Desse modo, mantenho a decisão absolutória de primeiro grau quanto ao crime previsto no art. 339 do CP (denunciação caluniosa), fazendo-a, contudo, com fundamento no art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Com essas considerações, passo pela preliminar da defesa e, no mérito, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a decisão de primeiro grau de jurisdição em relação art. 140, § 3º, do Código Penal (injúria qualificada por preconceito religioso), que declarou extinta a punibilidade do acusado pelo perdão judicial, com fulcro no art. 123, inciso VII, do CPM. Mantenho, ainda, a absolvição do apelado quanto aos delitos previstos no art. 140, §3º, do CP (injúria qualificada por elementos referentes a pessoa com deficiência); no art. 20 da Lei n. 7.716/89 (homofobia); no art. 209 do CPM (lesão corporal); e no art. 339 do CP (denunciação caluniosa), fazendo-a, contudo, com fundamento no art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do CPPM. Por fim, mantenho a absolvição do apelado quanto ao crime previsto no art. 13, III, da Lei n. 13.869/19 (abuso de autoridade), fazendo-a, entretanto, com fundamento no art. 439, alínea “d” (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente), do CPPM, consistente no art. 42, III (em estrito cumprimento do dever legal), do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de agosto de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator